Tribunal: STF
Processo: HC 190779
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada impetração.



    HABEAS CORPUS – PRESSUPOSTOS RECURSAIS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de examinar o habeas corpus, pouco importando que envolva análise de pressupostos recursais. 



    PRAZO – RECESSO – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA. Os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, não sofrendo suspensão ou interrupção em decorrência de recesso judiciário.